Tribunal: TJDFT
Processo: 0000196-88.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Privilégio. Qualificadoras. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 12 anos de reclusão, no regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos ao não reconhecer o privilégio e reconhecer as qualificadoras.
III. Razões de decidir
3. A decisão dos jurados - que, ao condenar o réu por homicídio, não reconheceu o privilégio e reconheceu as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -, em conformidade com os depoimentos prestados na primeira fase do Júri e em plenário, não é contrária à prova dos autos.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 505.263/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/9/2019; TJDFT, Acórdão 1222064, 00170453820118070009, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, PJe: 13/12/2019.